Tribunal: TCU
Processo: 007.359/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4624/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.359/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Pinheiro de Freitas (XXX.778.522-XX); Amelio Belchior Farias Carneiro (XXX.987.942-XX); Antonio Roberto Alves Arruda (XXX.918.562-XX); Daniela Silva dos Santos (XXX.428.212-XX); Emilin Bravo de Melo (XXX.856.292-XX); Giglyane do Carmo Santana da Silva (XXX.450.592-XX); Kelton Pontes de Oliveira (XXX.823.482-XX); Madson da Silva Valente (XXX.313.702-XX); Rafaela da Silva Oliveira (XXX.089.422-XX); Raimundo Gomes Ferreira (XXX.214.022-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.